Tribunal: TJES
Processo: 5009736-84.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5009736-84.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WEDSON BATISTA DE SOUSA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INTERRUPÇÃO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE NOVA INQUIRIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal ajuizada contra sentença condenatória que condenou o requerente pelos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 329 do CP, às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, 2 anos e 10 dias de detenção, além de 583 dias-multa. Sustenta o requerente que houve violação ao contraditório, pois o depoimento do policial militar Lucas Mota Alvarenga, considerado para a condenação, teria sido colhido de forma irregular, em razão da interrupção da audiência durante as perguntas da defesa. Pleiteia a procedência da revisão criminal para determinar o reinício da instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a interrupção da oitiva da testemunha de acusação, sem sua posterior reinquirição, configura nulidade processual por violação ao contraditório; (ii) estabelecer se a revisão criminal pode ser utilizada como instrumento para rediscutir provas já apreciadas em sentença e em apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal é cabível somente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP, não se prestando à rediscussão de provas nem ao reexame do mérito da condenação.

4. A interrupção da oitiva da testemunha não gera, por si só, nulidade, pois a defesa esteve presente e iniciou suas perguntas, tendo o ato sido interrompido por discussão entre as partes, com redesignação posterior para garantir a regularidade da instrução.

5. Não se pode falar em ausência de contraditório, já que a defesa participou ativamente do ato e não demonstrou prejuízo concreto.

6. O conjunto probatório que fundamentou a condenação não se baseou exclusivamente no depoimento do policial militar, mas também em laudo pericial e demais elementos constantes dos autos, todos valorados de forma fundamentada pelo juízo de origem e confirmados em sede recursal.

7. A ausência de impugnação da alegada nulidade em apelação acarreta preclusão, sendo incabível a utilização da revisão criminal como “segunda apelação”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
: 1. A revisão criminal não se presta à rediscussão de provas nem à substituição da apelação; 2. A interrupção de oitiva de testemunha, com participação ativa da defesa e ausência de prejuízo demonstrado, não configura nulidade processual; 3. O depoimento de policiais, corroborado por outros elementos probatórios, constitui prova idônea para embasar condenação em crimes de tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
; CP, art. 329.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 07.08.2018, DJe 14.08.2018; STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 25.02.2016; STJ, AgRg-AREsp 1.781.796/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 21.09.2021, DJe 27.09.2021; TJES, RevCr nº 0025660-02.2020.8.08.0000, Rel. Subst. Des. Ezequiel Turíbio, j. 14.06.2021, DJES 21.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar improcedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5009736-84.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 11/05/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
WEDSON BATISTA DE SOUSA

em face de sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Conceição da Barra/ES, mantida por acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que o condenou pela prática dos delitos tipificados no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 329 do Código Penal, ao cumprimento de pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 10 (dez) dias de detenção, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Sustenta o requerente, em síntese, que o acórdão condenatório contrariou o texto expresso da lei penal, nos termos do art. 621, I, do Código de Processo Penal, na medida em que a condenação se baseou fundamentalmente no depoimento do policial militar Lucas Mota Alvarenga, cujo testemunho não teria sido submetido ao contraditório, pois o ato foi interrompido durante as perguntas da defesa devido a um tumulto supostamente causado pelo membro do Ministério Público.

Requer, então, que a revisão criminal seja julgada procedente para determinar o reinício da instrução processual.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 14797310, opinou pela
improcedência
do pedido.

É o relatório.

À revisão para posterior inclusão em pauta de julgamento
presencial.

*

O SR. ADVOGADO MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO:-

Boa tarde a todos.

Cumprimento o desembargador Fernando Zardini Antonio, na presidência dos trabalhos da Egrégia Câmara Criminais Reunidas. Cumprimento também o desembargador Marcos Valls Feu Rosa, relator desse caso, registrando sempre o respeito com que Sua Excelência recebe todos os advogados. É uma honra para a advocacia ter profissionais como vossa Excelência, de uma maneira geral, e aí eu falo especificamente do doutor Marcos, por conta da divergência jurídica, ela é natural da nossa profissão, mas o tratamento respeitoso, ético e o compromisso com a justiça é algo que deve ser enaltecido sempre, e Vossa Excelência nos entrega isso sempre.

E, na pessoa do Desembargador Marcos Valls Feu Rosa e do Desembargador Fernando Zardini Antonio, cumprimento os demais desembargadores que integram esse colegiado e passo ao processo que está em julgamento hoje.

O que me traz a esta tribuna é uma revisão criminal, interposta por
Edson, que visa desconstituir um acórdão por violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal.

Quando se fala em direitos de defesa, desembargadores, talvez o mais sagrado, o mais basilar é o exercício do contraditório.

Quando eu digo isso para alguns alunos, falando sobre o exercício do contraditório, eu digo, a preservação do princípio do contraditório é você dizer, eu só posso condenar alguém com base em uma prova do qual eu permiti que essa pessoa se defenda. Se eu não permitir a pessoa se defender sob determinada prova, de maneira plena, eu não posso condená-la, e é justamente isso que acontece nesse caso.

O Revisionando foi condenado por tráfico de drogas, com base no depoimento de um policial militar. Foi arrolado dois na denúncia, mas somente um policial militar
foi ouvido efetivamente em juízo, onde não ocorreu o contraditório.

Mas antes, fazendo só um preâmbulo para termos noção do que está sob julgamento, o Revisionado foi abordado em via pública e, por ocasião, confessou os policiais militares que portavam uma porção de maconha dentro de uma caixinha de fósforo.

Os policiais fizeram a abordagem dele. Ele foi agredido, o laudo de lesão corporal demonstra que teve golpe de bastão com pontos na cabeça e na região lombar. E, ao chegar na delegacia foi apresentado, além dessa caixinha de fósforo, outras 14 porções de maconha. A totalização dessas drogas daria 20 gramas. Então, ainda que se considere a versão dos policiais, o total de drogas seria 20 gramas. E aí, ao entregar isso na delegacia, ele acabou sendo autuado no tráfico de drogas.

Na primeira audiência de instrução e julgamento, as testemunhas da defesa foram ouvidas primeiro. E eu faço esse ressalto porque eu julgo isso sendo o comportamento do inocente. Quando você é inocente da acusação que está fazendo contra você, que está sendo feita contra você, você tem interesse em esclarecer os fatos, você não quer adiar o processo, você quer, de toda forma, apresentar a sua versão.

E essas testemunhas foram ouvidas, que eram as testemunhas que estavam presencialmente no momento em que ele foi abordado. E, ao serem ouvidas, elas falaram, essas 14 porções não foi apreendido no local dos fatos, somente o que estava na caixinha de fósforo.

O juiz adverte à testemunha, olha só, você está compromissada e, se você estiver mentindo, você vai poder ser presa. E ela fala, eu mantenho meu depoimento.
Então pode fazer acareação, e o juiz determinou acareação. Então foram ouvidas as duas testemunhas presenciais ao fato e que negaram a ocorrência daquela apreensão que os policiais dizem que estava debaixo do carro dele. Mas ninguém presencial viu essa droga sendo apreendida lá.

Na segunda audiência foi o fato que origina essa revisão criminal. Iniciou-se com oitiva do policial Lucas. E no meio da oitiva, primeiro o Ministério Público faz os seus questionamentos. E quando a defesa está fazendo seus questionamentos, o ato é interrompido. Então, consta no depoimento, interrompido o ato. E quando você vai
na ata da audiência, você vê o motivo pelo qual foi interrompido.

Segundo o magistrado, o membro ministerial interrompeu
o juízo, insistindo que constasse algo, sem permitir que a testemunha da acusação
prestasse o depoimento. E aí o juiz segue na ata da audiência. O membro ministerial insistiu em manter a palavra, falando concomitante ao órgão jurisdicional, mesmo depois de ser alertado que a condução da inquirição cabia ao juízo. E ele segue no final que, esse fato, o membro ministerial insistiu em permanecer
falando em concomitância com o juízo, tornando dificultoso a condução dos trabalhos em descompasso com a liturgia que se exige no presente ato solene.

Por essa razão, o juízo decidiu interromper o ato e constar em ata a necessidade de redesignação do feito. Então, iniciou-se as perguntas da defesa e, no meio das perguntas da defesa, em razão da atuação do membro do Ministério Público naquele ato, o ato foi interrompido. Se o ato foi interrompido durante as perguntas da defesa, não houve exercício do contraditório sobre aquela testemunha.

Posteriormente, se alterou o juízo e esse detalhe não foi percebido. Essa testemunha não foi ouvida novamente. O outro policial arrolado, o MP, desistiu de
ouvi-lo. A acareação, que já havia sido determinada, não aconteceu e, com base nesse depoimento, não submetido ao contraditório, muito embora colhido na fase judicial, é que se fundamentou a condenação do Revisionando.

Então, o Revisionando se encontra preso hoje, por força dessa condenação criminal. sendo que a única prova que foi apresentada em juízo contra ele não foi
submetida ao contraditório em razão da atuação do membro do Ministério Público, não da Defesa.

Então, não é legítimo, Excelências, uma condenação penal em respeito ao artigo 155 que seja fundada, que seja firmada em prova não submetida ao contraditório pleno, regular, a interrupção do Ministério Público deveria ter motivado a redesignação desse ato e a nova realização de sua oitiva, permitindo que a Defesa fizesse o seu trabalho de maneira corriqueira, inclusive com as acareações que já haviam sido deferidas.

E aí, nesse ponto, é o único ponto de divergência.

O Ministério Público, nas suas razões, vem dizendo que a prova do depoimento do policial é válida e, por isso, a condenação também é válida, e nisso nós não discordamos. A prova é válida. O que não é válido é um depoimento, seja de policial, seja de testemunha, usado como fundamento exclusivo da sentença que não tenha sido submetido ao contraditório.

Então é sobre esse ponto que a defesa vem hoje pedir a procedência dessa
revisão criminal para que o trâmite seja regular. E eu faço uma meia-culpa, porque eu peço nos nossos pedidos o reinício da instrução criminal, mas entendo fazendo uma análise mais profunda, que, se compreendido que o único elemento produzido em juízo não foi submetido ao contraditório, a solução correta do caso seria a absolvição e não a determinação de reinício, como foi pedido do Revisionando.

De todas as formas, o que cabe à defesa é trazer os fatos a conhecimento desse colegiado para que, com vossas inteligências, possam dar o correto destino a esse processo.

Agradeço a atenção de vossas Excelências e devolvo a palavra ao presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE):-

Obrigado, doutor Marcos. Com a palavra o ilustre relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Uma vez que o ilustre advogado, aliás, inicialmente eu agradeço a forma respeitosa com que o ilustre advogado se dirigiu à minha pessoa. Tenho a certeza que, com idêntico respeito, eu sempre me dirigirei a vossa Excelência.

Agora, o advogado fez um requerimento novo na sua sustentação oral e isso me obriga a pedir o retorno dos autos para reexaminar esse novo pedido que foi feito nesta oportunidade.

*

DATA DA SESSÃO: 08/06/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
WEDSON BATISTA DE SOUSA
em face de sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Conceição da Barra/ES, mantida por acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que o condenou pela prática dos delitos tipificados no art.

33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 329 do Código Penal, ao cumprimento de pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 10 (dez) dias de detenção, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Sustenta o requerente, em síntese, que o acórdão condenatório contrariou o texto expresso da lei penal, nos termos do art. 621, I, do Código de Processo Penal, na medida em que a condenação se baseou fundamentalmente no depoimento do policial militar Lucas Mota Alvarenga, cujo testemunho não teria sido submetido ao contraditório, pois o ato foi interrompido durante as perguntas da defesa devido a um tumulto supostamente causado pelo membro do Ministério Público.

Requer, então, que a revisão criminal seja julgada procedente para determinar o reinício da instrução processual.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 14797310, opinou pela improcedência do pedido.

Após o início do julgamento, em 08/06/2026, a defesa, em sustentação oral, suscitou tese não deduzida na petição inicial da revisão criminal, passando a pleitear a absolvição do requerente, ao argumento de que o decreto condenatório estaria fundamentado exclusivamente em elemento informativo não submetido ao contraditório e à ampla defesa.

Pois bem. De início,
DEFIRO
o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pela requerente.

Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, não possui a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, é exigido que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do CPP
in verbis:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Dito isso, verifica-se que o requerente, como dito, pretende a revisão da sentença condenatória, com fundamento no art. 621, I, do CPP, por ser contrária ao texto expresso da legislação penal ou à evidência dos autos, sustentando que o contraditório foi violado durante a oitiva do Policial Militar Lucas Mota Alvarenga.

Contudo, ao analisar detidamente a petição inicial, constata-se que o requerente pretende tão somente a
rediscussão
da condenação que lhe fora imposta, em razão de seu inconformismo, possuindo evidente intenção de reexame do mérito da causa.

Conforme se extrai do Termo de Inquirição de Testemunha (id 14353007, fls. 146), o ato processual transcorreu com a participação ativa das partes. A testemunha respondeu primeiramente às perguntas do Ministério Público e, em seguida, às da defesa. A transcrição do ato demonstra que a defesa, de fato, iniciou sua inquirição:

“
Às perguntas da Defesa do denunciado, assim respondeu: "Que durante a abordagem o acusado Wedson solicitou que entrassem em contato com os seus familiares; que no momento da solicitação, não foi permitida a ligação para os seus familiares; que indagado ao depoente se no momento, ou seja, no início da abordagem o acusado Wedson estava dentro ou fora do veículo, foi respondido que estava fora do veículo; que dentro do veículo".

Interrompido o ato (...).”

A interrupção do ato, conforme se depreende da ata de audiência (id 14353007, fls. 143), decorreu de um desentendimento entre o Ministério Público e a defesa acerca da fidedignidade da transcrição das respostas, o que levou o Magistrado a intervir e, posteriormente, a redesignar o ato para garantir a ordem e a higidez da colheita das provas.

De fato, após a interrupção da audiência, o ato foi redesignado. Contudo, da análise da marcha processual, verifica-se que não houve renovação da oitiva do policial militar Lucas Mota Alvarenga. Na audiência subsequente, o Ministério Público desistiu da oitiva da outra testemunha de acusação, o policial militar Adriano da Rocha Esteves (id 14353009), prosseguindo-se a instrução com o interrogatório do réu (id 14353010).

Não obstante, a ausência de nova inquirição da testemunha não conduz, por si só, ao reconhecimento da nulidade alegada, especialmente quando a defesa esteve presente no ato, participou ativamente da audiência e chegou a formular questionamentos à testemunha, circunstância que afasta a alegação de supressão do contraditório.

As declarações colhidas até a interrupção da audiência foram prestadas em juízo, com a participação das partes e sob a fiscalização do Magistrado, preservando-se, portanto, sua regularidade e aptidão probatória. Nesse contexto, a inexistência de prejuízo efetivamente demonstrado impede o reconhecimento da nulidade pretendida.

Observa-se, ademais, que o Magistrado sentenciante avaliou, de forma fundamentada, a consistência do conjunto probatório para fins de condenação, concluindo que
“Apesar da negativa do réu, o depoimento do policial militar encontra respaldo em outros elementos constantes dos autos, notadamente o laudo pericial e os depoimentos colhidos em sede policial, os quais evidenciam a prática do crime de tráfico pelo acusado”
(id 14353012), conclusão essa que foi confirmada em sede recursal (id 14353013).

Ressalta-se, nessa oportunidade, que os depoimentos de agentes públicos, quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, revestem-se de inquestionável eficácia probatória, constituindo prova idônea para fundamentar o decreto condenatório, especialmente em crimes como o tráfico de drogas, em que a atuação policial é, muitas vezes, a única testemunha presencial dos fatos (STJ, HC n. 449.657/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.).

Soma-se a isso o fato de que a alegada nulidade sequer foi suscitada pela defesa no momento processual oportuno. Conforme se verifica do acórdão proferido na Apelação Criminal nº 0001423-24.2018.8.08.0015 (id 14353013), a insurgência recursal limitou-se ao pedido de desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e à revisão da dosimetria da pena, sem qualquer questionamento acerca da validade da oitiva da testemunha ou da alegada violação ao contraditório.

Tal circunstância evidencia que a presente ação revisional busca rediscutir matéria que poderia e deveria ter sido submetida ao exame da instância recursal ordinária, o que não se compatibiliza com a natureza excepcional da Revisão Criminal, a qual não se presta a substituir recursos cabíveis nem a viabilizar nova apreciação de questões já decididas ou preclusas.

Nessa seara, é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de
“(...) não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.”
(HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 25/2/2016)
.
Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Tribunal de origem concluiu pela improcedência do pedido revisional ao fundamento de que a alteração do depoimento de uma das testemunhas não tinha o condão de desconstituir a decisão condenatória já transitada em julgado, sobretudo porque a condenação do recorrente pelo crime de homicídio não estava alicerçada unicamente no relato dessa testemunha, senão em todo o farto acervo probatório produzido nos autos, devidamente sopesado pelo Conselho de Sentença, não havendo violação ao art. 621, II, do CPP. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP,
incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ. 3. Tendo a Corte de origem concluído pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, a (eventual) revisão do julgado, para acolher o inconformismo da parte recorrente, importaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em Recurso Especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.
(STJ; AgRg-AREsp 1.781.796; Proc. 2020/0286181-0; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 21/09/2021; DJE 27/09/2021)
(grifei)

_____________________

REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. 2.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal
. 3. Revisão Criminal não conhecida.
(TJES; RevCr 0025660-02.2020.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 14/06/2021; DJES 21/06/2021)
(grifei)

Corroborando com a conclusão ora externada, transcreve-se trecho do parecer da D. Procuradoria de Justiça de id 14797310:

“
(...) é elucidativo nos autos, que na fase do inquérito policial foram ouvidas outras testemunhas do feito, bem como, restou comprovado a materialidade delitiva por intermédio do laudo químico (id. 143530059), não havendo qualquer inconsistência em relação a autoria e materialidade delitivas, capazes de enfraquecer ou mesmo descontinuar o decreto condenatório, em seus exatos termos.

(...)

Portanto, considerando que o acervo probatório não foi impugnado no momento oportuno, qual seja, na interposição do recurso de apelação, e que ele revela o envolvimento direto do revisionando nos crimes pelos quais fora condenado, motivo algum há para a rescisão do julgamento realizado em simetria com a legislação vigente e com os fatos comprovados ao longo do processo.”

Por fim, igualmente não comporta acolhimento o pedido absolutório formulado pela defesa apenas por ocasião da sustentação oral. A pretensão não integra os limites objetivos delineados na petição inicial da presente Revisão Criminal e foi apresentada somente após o início do julgamento, circunstância incompatível com a ampliação superveniente do objeto da demanda.

A sustentação oral destina-se ao desenvolvimento das teses regularmente submetidas ao contraditório, não se prestando à formulação de pedidos autônomos ou à introdução de novos fundamentos aptos a alterar os contornos da ação revisional.

De todo modo, ainda que superado esse óbice processual, constata-se que a autoria delitiva, a materialidade dos crimes e a suficiência do conjunto probatório já foram amplamente examinadas por esta Corte quando do julgamento da Apelação Criminal, ocasião em que foram analisados os elementos de convicção produzidos nos autos e rejeitada a tese defensiva de desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Nessa perspectiva, a tese absolutória deduzida em sustentação oral traduz mera tentativa de reabrir discussão já definitivamente enfrentada pelo Poder Judiciário, sem a indicação de qualquer elemento novo ou circunstância excepcional apta a autorizar a desconstituição da coisa julgada.

Logo, compreende-se que a irresignação do requerente não apresenta elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação que lhe foi imposta, certo de que a ação revisional não se presta como instrumento de rediscussão do mérito da sentença rescindenda.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da D. Procuradoria de Justiça,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal.

Suspendo a exigibilidade das custas processuais, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Acompanho o voto do eminente relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS SR. DESEMBARGADORES:-

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

UBIRATAN ALMEIDA DE AZEVEDO.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5009736-84.2025.8.08.0000

REQUERENTE:
WEDSON BATISTA DE SOUSA

REQUERIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
WEDSON BATISTA DE SOUSA

em face de sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Conceição da Barra/ES, mantida por acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que o condenou pela prática dos delitos tipificados no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 329 do Código Penal, ao cumprimento de pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 10 (dez) dias de detenção, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Sustenta o requerente, em síntese, que o acórdão condenatório contrariou o texto expresso da lei penal, nos termos do art. 621, I, do Código de Processo Penal, na medida em que a condenação se baseou fundamentalmente no depoimento do policial militar Lucas Mota Alvarenga, cujo testemunho não teria sido submetido ao contraditório, pois o ato foi interrompido durante as perguntas da defesa devido a um tumulto supostamente causado pelo membro do Ministério Público.

Requer, então, que a revisão criminal seja julgada procedente para determinar o reinício da instrução processual.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 14797310, opinou pela improcedência do pedido.

Após o início do julgamento, em 08/06/2026, a defesa, em sustentação oral, suscitou tese não deduzida na petição inicial da revisão criminal, passando a pleitear a absolvição do requerente, ao argumento de que o decreto condenatório estaria fundamentado exclusivamente em elemento informativo não submetido ao contraditório e à ampla defesa.

Pois bem. De início,
DEFIRO
o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pela requerente.

Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, não possui a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, é exigido que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do CPP
in verbis:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Dito isso, verifica-se que o requerente, como dito, pretende a revisão da sentença condenatória, com fundamento no art. 621, I, do CPP, por ser contrária ao texto expresso da legislação penal ou à evidência dos autos, sustentando que o contraditório foi violado durante a oitiva do Policial Militar Lucas Mota Alvarenga.

Contudo, ao analisar detidamente a petição inicial, constata-se que o requerente pretende tão somente a
rediscussão
da condenação que lhe fora imposta, em razão de seu inconformismo, possuindo evidente intenção de reexame do mérito da causa.

Conforme se extrai do Termo de Inquirição de Testemunha (id 14353007, fls. 146), o ato processual transcorreu com a participação ativa das partes. A testemunha respondeu primeiramente às perguntas do Ministério Público e, em seguida, às da defesa. A transcrição do ato demonstra que a defesa, de fato, iniciou sua inquirição:

“Às perguntas da Defesa do denunciado, assim respondeu: "Que durante a abordagem o acusado Wedson solicitou que entrassem em contato com os seus familiares; que no momento da solicitação, não foi permitida a ligação para os seus familiares; que indagado ao depoente se no momento, ou seja, no início da abordagem o acusado Wedson estava dentro ou fora do veículo, foi respondido que estava fora do veículo; que dentro do veículo".

Interrompido o ato (...).”

A interrupção do ato, conforme se depreende da ata de audiência (id 14353007, fls. 143), decorreu de um desentendimento entre o Ministério Público e a defesa acerca da fidedignidade da transcrição das respostas, o que levou o Magistrado a intervir e, posteriormente, a redesignar o ato para garantir a ordem e a higidez da colheita das provas.

De fato, após a interrupção da audiência, o ato foi redesignado. Contudo, da análise da marcha processual, verifica-se que não houve renovação da oitiva do policial militar Lucas Mota Alvarenga. Na audiência subsequente, o Ministério Público desistiu da oitiva da outra testemunha de acusação, o policial militar Adriano da Rocha Esteves (id 14353009), prosseguindo-se a instrução com o interrogatório do réu (id 14353010).

Não obstante, a ausência de nova inquirição da testemunha não conduz, por si só, ao reconhecimento da nulidade alegada, especialmente quando a defesa esteve presente no ato, participou ativamente da audiência e chegou a formular questionamentos à testemunha, circunstância que afasta a alegação de supressão do contraditório.

As declarações colhidas até a interrupção da audiência foram prestadas em juízo, com a participação das partes e sob a fiscalização do Magistrado, preservando-se, portanto, sua regularidade e aptidão probatória. Nesse contexto, a inexistência de prejuízo efetivamente demonstrado impede o reconhecimento da nulidade pretendida.

Observa-se, ademais, que o Magistrado sentenciante avaliou, de forma fundamentada, a consistência do conjunto probatório para fins de condenação, concluindo que
“
A
pesar da negativa do réu, o depoimento do policial militar encontra respaldo em outros elementos constantes dos autos, notadamente o laudo pericial e os depoimentos colhidos em sede policial, os quais evidenciam a prática do crime de tráfico pelo acusado”
(id 14353012), conclusão essa que foi confirmada em sede recursal (id 14353013).

Ressalta-se, nessa oportunidade, que os depoimentos de agentes públicos, quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, revestem-se de inquestionável eficácia probatória, constituindo prova idônea para fundamentar o decreto condenatório, especialmente em crimes como o tráfico de drogas, em que a atuação policial é, muitas vezes, a única testemunha presencial dos fatos (STJ, HC n. 449.657/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.).

Soma-se a isso o fato de que a alegada nulidade sequer foi suscitada pela defesa no momento processual oportuno. Conforme se verifica do acórdão proferido na Apelação Criminal nº 0001423-24.2018.8.08.0015 (id 14353013), a insurgência recursal limitou-se ao pedido de desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e à revisão da dosimetria da pena, sem qualquer questionamento acerca da validade da oitiva da testemunha ou da alegada violação ao contraditório.

Tal circunstância evidencia que a presente ação revisional busca rediscutir matéria que poderia e deveria ter sido submetida ao exame da instância recursal ordinária, o que não se compatibiliza com a natureza excepcional da Revisão Criminal, a qual não se presta a substituir recursos cabíveis nem a viabilizar nova apreciação de questões já decididas ou preclusas.

Nessa seara, é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de
“(...) não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.”
(HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 25/2/2016)
.
Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Tribunal de origem concluiu pela improcedência do pedido revisional ao fundamento de que a alteração do depoimento de uma das testemunhas não tinha o condão de desconstituir a decisão condenatória já transitada em julgado, sobretudo porque a condenação do recorrente pelo crime de homicídio não estava alicerçada unicamente no relato dessa testemunha, senão em todo o farto acervo probatório produzido nos autos, devidamente sopesado pelo Conselho de Sentença, não havendo violação ao art. 621, II, do CPP. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP
,
incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ. 3. Tendo a Corte de origem concluído pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, a (eventual) revisão do julgado, para acolher o inconformismo da parte recorrente, importaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em Recurso Especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.
(STJ; AgRg-AREsp 1.781.796; Proc. 2020/0286181-0; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 21/09/2021; DJE 27/09/2021)
(grifei)

_____________________

REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. 2.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal
. 3. Revisão Criminal não conhecida.
(TJES; RevCr 0025660-02.2020.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 14/06/2021; DJES 21/06/2021)
(grifei)

Corroborando com a conclusão ora externada, transcreve-se trecho do parecer da D. Procuradoria de Justiça de id 14797310:

“(...) é elucidativo nos autos, que na fase do inquérito policial foram ouvidas outras testemunhas do feito, bem como, restou comprovado a materialidade delitiva por intermédio do laudo químico (id. 143530059), não havendo qualquer inconsistência em relação a autoria e materialidade delitivas, capazes de enfraquecer ou mesmo descontinuar o decreto condenatório, em seus exatos termos.

(...)

Portanto, considerando que o acervo probatório não foi impugnado no momento oportuno, qual seja, na interposição do recurso de apelação, e que ele revela o envolvimento direto do revisionando nos crimes pelos quais fora condenado, motivo algum há para a rescisão do julgamento realizado em simetria com a legislação vigente e com os fatos comprovados ao longo do processo.”

Por fim, igualmente não comporta acolhimento o pedido absolutório formulado pela defesa apenas por ocasião da sustentação oral. A pretensão não integra os limites objetivos delineados na petição inicial da presente Revisão Criminal e foi apresentada somente após o início do julgamento, circunstância incompatível com a ampliação superveniente do objeto da demanda.

A sustentação oral destina-se ao desenvolvimento das teses regularmente submetidas ao contraditório, não se prestando à formulação de pedidos autônomos ou à introdução de novos fundamentos aptos a alterar os contornos da ação revisional.

De todo modo, ainda que superado esse óbice processual, constata-se que a autoria delitiva, a materialidade dos crimes e a suficiência do conjunto probatório já foram amplamente examinadas por esta Corte quando do julgamento da Apelação Criminal, ocasião em que foram analisados os elementos de convicção produzidos nos autos e rejeitada a tese defensiva de desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Nessa perspectiva, a tese absolutória deduzida em sustentação oral traduz mera tentativa de reabrir discussão já definitivamente enfrentada pelo Poder Judiciário, sem a indicação de qualquer elemento novo ou circunstância excepcional apta a autorizar a desconstituição da coisa julgada.

Logo, compreende-se que a irresignação do requerente não apresenta elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação que lhe foi imposta, certo de que a ação revisional não se presta como instrumento de rediscussão do mérito da sentença rescindenda.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da D. Procuradoria de Justiça,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal.

Suspendo a exigibilidade das custas processuais, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para julgar improcedente o pedido revisional.

Acompanho o voto do E. Relator para julgar improcedente a Revisão Criminal.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.